Tribunal: TJSP
Processo: 2059565-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de realização de pesquisa de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) e Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) dos executados – Descabimento – Ineficácia da medida, considerando que as informações obtidas dizem respeito a dados pretéritos – Precedentes – RECURSO NÃO PROVIDO.